Tribunal: TJSP
Processo: 1005647-04.2017.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Leonel Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – JUROS DE MORA EXIGIDOS PELA FESP – LEI ESTADUAL 13.918/09.
Condenação da FESP que deve abranger a apuração e restituição dos montantes pagos a maior a título de juros moratórios nos parcelamentos já finalizados à época do ajuizamento e os que porventura vierem a ser liquidados no transcurso deste feito.
Observada a regra isonômica e havendo

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – JUROS DE MORA EXIGIDOS PELA FESP – LEI ESTADUAL 13.918/09.
Condenação da FESP que deve abranger a apuração e restituição dos montantes pagos a maior a título de juros moratórios nos parcelamentos já finalizados à época do ajuizamento e os que porventura vierem a ser liquidados no transcurso deste feito.
Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa SELIC. No Estado de São Paulo, o art. 1o da Lei Estadual 10.175/98 prevê a aplicação da taxa SELIC sobre os impostos estaduais pagos com atraso, o que impõe a adoção da mesma taxa na repetição de indébito.
Incidência da correção monetária, em obediência ao princípio da isonomia, com a aplicação da taxa SELIC, consoante decidido na Arguição de Inconstitucionalidade 0170909-61.2012.8.26.000 do Órgão Especial do TJ/SP (incidência da SELIC como forma de correção monetária e de juros moratórios em matéria tributária).
TERMO INICIAL – O termo inicial é o trânsito em julgado, em conformidade com o artigo 167, § único, do Código Tributário Nacional e Súmula no 188, do Superior Tribunal de Justiça.
Todavia, para reposição total da perda inflacionária, a correção monetária deve incidir isoladamente no período compreendido entre o pagamento indevido e o trânsito em julgado, de acordo com a Tabela Prática deste E. Tribunal, própria para os débitos da Fazenda Pública.
Isso porque a aplicação da SELIC para esse isolado período incorreria em indevida incidência de juros moratórios que, conforme entendimento sumulado visto, são devidos a partir do trânsito em julgado.
Omissão sanada. Embargos acolhidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000227692
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1005647-04.2017.8.26.0053/50003, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
ESTADO DE SÃO PAULO, é embargado NALF ARTES EM CONFECCOES LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os embargos. V.
U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA CÂMARA
JUNIOR (Presidente sem voto), BANDEIRA LINS E ANTONIO CELSO FARIA.
São Paulo, 31 de março de 2020.
LEONEL COSTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005647-04.2017.8.26.0053/50003 -Voto no
2
PROCESSO ELETRÔNICO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO:
1005647-04.2017.8.26.0053/50003
EMBARGANTE:
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGADA:
NALF ARTES EM CONFECÇÕES LTDA.
VOTO 32794
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

REPETIÇÃO
DE
INDÉBITO JUROS DE MORA EXIGIDOS PELA FESP LEI
ESTADUAL 13.918/09.
Condenação da FESP que deve abranger a apuração e restituição
dos montantes pagos a maior a título de juros moratórios nos
parcelamentos já finalizados à época do ajuizamento e os que
porventura vierem a ser liquidados no transcurso deste feito.
Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da
entidade tributante, é legítima a utilização da taxa SELIC. No
Estado de São Paulo, o art. 1o da Lei Estadual 10.175/98 prevê a
aplicação da taxa SELIC sobre os impostos estaduais pagos com
atraso, o que impõe a adoção da mesma taxa na repetição de
indébito.
Incidência da correção monetária, em obediência ao princípio da
isonomia, com a aplicação da taxa SELIC, consoante decidido na
Arguição de Inconstitucionalidade 0170909-61.2012.8.26.000 do
Órgão Especial do TJ/SP (incidência da SELIC como forma de
correção monetária e de juros moratórios em matéria tributária).
TERMO INICIAL O termo inicial é o trânsito em julgado, em
conformidade com o artigo 167, § único, do Código Tributário
Nacional e Súmula no 188, do Superior Tribunal de Justiça.
Todavia, para reposição total da perda inflacionária, a correção
monetária deve incidir isoladamente no período compreendido
entre o pagamento indevido e o trânsito em julgado, de acordo
com a Tabela Prática deste E. Tribunal, própria para os débitos da
Fazenda Pública.
Isso porque a aplicação da SELIC para esse isolado período
incorreria em indevida incidência de juros moratórios que,
conforme entendimento sumulado visto, são devidos a partir do
trânsito em julgado.
Omissão sanada. Embargos acolhidos.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos pela Fazenda do Estado de São
Paulo, alegando omissão no tocante aos índices de correção monetária e juros de mora
dos eventuais valores a serem repetidos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005647-04.2017.8.26.0053/50003 -Voto no
3
É o relatório. Voto.
É caso de acolhimento dos embargos para sanar a omissão apontada.
Com efeito, em breve digressão, foi proposta ação declaratória c.c. repetição de
indébito contra Fazenda Estadual, visando ao recálculo dos parcelamentos efetuados
junto as Fisco Paulista, afastando-se a incidência da Lei Estadual no 13.918/2009, e
restituindo, por conseguinte, os valores pagos a maior, julgada improcedente e
reformada em sede de apelação, sendo limitada a cobrança de juros à SELIC praticada
pela União.
Opostos embargos de declaração pela autora/apelante NALF ARTES EM
CONFECÇÕES LTDA., no qual se apontou omissão no julgado quanto ao pedido de
recálculo dos parcelamentos já liquidados e reconhecimento do direito à repetição dos
valores recolhidos a maior em citados parcelamentos já liquidados, foram acolhidos
para o Fisco Estadual proceder ao recálculo do valor das prestações devidas, e à
repetição dos valores pagos a maior, mesmo em relação aos créditos liquidados,
devidamente corrigidos a partir da data do recolhimento indevido e acrescidos de juros
de mora a partir do trânsito em julgado, nos termos da Súmula n. 188, do E. STJ.
Contra esse julgado, opõe a Fazenda os presentes embargos apontando
omissão quanto aos índices de correção monetária e juros de mora dos eventuais
valores a serem repetidos.
Quanto à atualização monetária, necessário observar a Tese 905 decidida pelo
C. STJ no julgamento do mérito do REsp no 1.495.146/MG, DJe 02/03/2018, que fixou
os seguintes índices, aplicáveis a depender da natureza da condenação imposta à
Fazenda Pública:
3.3 Condenações judiciais de natureza tributária.
A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na
repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na
cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal
específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art.
161, § 1o, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo
previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a
utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com
quaisquer outros índices.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005647-04.2017.8.26.0053/50003 -Voto no
4
No Estado de São Paulo, o art. 1o da Lei Estadual 10.175/98 prevê a aplicação
da taxa SELIC sobre os impostos estaduais pagos com atraso, o que impõe a adoção
da mesma taxa na repetição de indébito.
Destarte, deve incidir a correção monetária, em obediência ao princípio da
isonomia, com a aplicação da taxa SELIC, consoante decidido na Arguição de
Inconstitucionalidade
0170909-61.2012.8.26.000
do
Órgão
Especial
do
TJ/SP
(incidência da SELIC como forma de correção monetária e de juros moratórios em
matéria tributária).
O termo inicial é o trânsito em julgado, em conformidade com o artigo 167, §
único, do Código Tributário Nacional e Súmula no 188, do Superior Tribunal de Justiça.
Todavia, para reposição total da perda inflacionária, a correção monetária deve
incidir isoladamente no período compreendido entre o pagamento indevido e o trânsito
em julgado, de acordo com a Tabela Prática deste E. Tribunal, própria para os débitos
da Fazenda Pública.
Isso porque a aplicação da SELIC para esse isolado período incorreria em
indevida incidência de juros moratórios que, conforme entendimento sumulado visto,
são devidos a partir do trânsito em julgado.
Diante do exposto, acolho os embargos de declaração para suprir omissão no
julgado, nos termos da fundamentação.
Leonel Costa
Relator